Tribunal: TJSP
Processo: 0017648-48.2010.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017648-48.2010.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes ROBSON
LEANDRO DE AQUINO e MAURICIO FERREIRA MOURA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento integral ao apelo de
MAURÍCIO FERREIRA MOURA para absolvê-lo da imputação constante na denúncia,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e deram parcial provimento ao apelo de
ROBSON LEANDRO DE AQUINO para desclassificar o delito de tráfico para o previsto
no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixando a sua pena em 07 meses de prestação de
serviços à comunidade. Em consequência, julgaram extinta sua punibilidade pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV, do CP, c.c. art. 30
da Lei 11.343/06. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017648-48.2010.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 10.913 2/6 EV
Apelação Criminal no 0017648-48.2010.8.26.0032
Apelantes: Robson Leandro de Aquino e Maurício Ferreira
Moura
Apelado: Ministério Público
Comarca: Araçatuba
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Sérgio Ricardo Biella
VOTO no 10.913
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Palavra
dos
policiais
insuficiente para a condenação. Versão dos réus que
deve prevalecer em homenagem ao princípio in dubio
pro
reo.
Absolvição
de
MAURÍCIO,
provendo-se
integralmente seu apelo, e desclassificação quanto a
ROBSON, com provimento parcial de seu recurso.
Extinção da punibilidade quanto a ROBSON, pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva.
1) ROBSON LEANDRO DE AQUINO e MAURÍCIO
FERREIRA MOURA foram condenados, pela r. sentença de fls. 638/648, o
primeiro à pena de 08 anos de reclusão, mais 800 dias-multa e, o segundo, à
07 anos de reclusão, mais 700 dias-multa, no piso, por infração ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, fixado a ambos o regime inicial fechado, bem como
o valor do dia-multa no mínimo legal, concedido o apelo em liberdade.
Inconformados, recorreram pugnando pela reforma da
r. sentença.
A defesa de MAURÍCIO sustentou, preliminarmente,
nulidade da decisão de 1o Grau por ausência de fundamentação, uma vez que
nada mencionou sobre o redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. No mérito,
requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela
redução da pena-base ao mínimo legal, salientando que condenações antigas
não podem gerar maus antecedentes. Ainda, pediu a concessão do redutor
máximo, a fixação de regime aberto e a substituição por restritivas de direitos (fls.
658/672).
A defesa de ROBSON requereu a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017648-48.2010.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 10.913 3/6 EV
insuficiência de provas ou a desclassificação para porte de drogas para consumo
pessoal (fls. 689/698).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
701/721), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 802/811).
É o relatório.
2) Rejeito a preliminar arguida pela Defesa de
MAURÍCIO.
A suposta omissão na r. sentença deveria ter sido
alegada pela via adequada, isto é, Embargos de Declaração, não gerando
nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. De qualquer maneira, o
tema suscitado pela defesa será aqui enfrentado.
3) No mérito, dou parcial provimento ao recurso de
ROBSON e integral provimento ao apelo de MAURÍCIO.
Narra a denúncia que, em 10/09/2010, por volta de
08h37min, na Comarca de Araçatuba, ROBSON LEANDRO DE AQUINO trazia
consigo, para fins de tráfico, 13 pedras de crack (5,54g), que havia recebido do
réu MAURÍCIO.
Os policiais Márcio e Paulo confirmaram a abordagem
de ROBSON, saindo de um campo de futebol existente no local dos fatos, na
posse de pedras de crack, as quais ele afirmou que vendia a mando de
MAURÍCIO. Não viram ninguém juntamente com ROBSON. Realizaram uma
diligência em um cômodo nos fundos daquele campo de futebol, onde foi
apreendida uma balança. Explicaram que havia vários cômodos no local, do tipo
“alojamento”, com pinturas de grafite. O réu teria dito que recebia autorização
para dormir em um daqueles alojamentos em troca do serviço de venda de
drogas. Também afirmou ser usuário. O policial Paulo acrescentou que soube por
boatos que “um tal de Maurício Careca” realizava o tráfico de drogas naquele
campo de futebol. Ainda, acrescentou que foi ROBSON quem indicou o
alojamento onde foi encontrada a balança de precisão (fls. 464/465 e 466/467).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017648-48.2010.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 10.913 4/6 EV
O Delegado Rodolfo confirmou a confissão extrajudicial
de ROBSON. Disse que “Maurício Careca” mantinha um bar nas proximidades do
campo de futebol onde ocorreu a prisão em flagrante de ROBSON, mas não
estava no local no dia dos fatos. No bar de MAURÍCIO já havia sido realizada a
apreensão de drogas (fls. 468/469).
ROBSON foi revel em Juízo mas, em sede
administrativa, confessou o tráfico a mando de MAURÍCIO, dizendo que vendia
cada pedra de crack a R$ 10,00. Dormia num “quartinho” junto ao bar de
“Careca” há aproximadamente um mês (fls. 06).
MAURÍCIO negou os fatos dizendo que cuidava de um
campo de futebol onde ROBSON e a testemunha Ricardo Alexandre estavam
usando drogas. Com a chegada dos policiais, Ricardo fugiu. Disse que não
conhecia ROBSON (fls. 571/572).
A testemunha Ricardo Alexandre confirmou que estava
utilizando drogas com ROBSON no dia dos fatos, tendo fugido quando avistou os
policiais. Disse que MAURÍCIO não tinha qualquer envolvimento com as drogas
apreendidas (fls. 570).
A testemunha Antônio também disse ter visto
ROBSON juntamente com Ricardo no dia dos fatos (fls. 470/471).
A testemunha Carmen nada esclareceu sobre os fatos
narrados na denúncia (fls. 472).
Com efeito, pelo conjunto probatório, não ficou
demonstrada, com a segurança necessária, a prática de tráfico por qualquer dos
réus.
Quanto a MAURÍCIO, ele nem sequer estava no local
dos fatos quando ocorreu a prisão de ROBSON, segundo o Delegado Rodolfo,
sendo que a palavra dos policiais também foi frágil para a condenação, uma vez
que houve menção a “boatos” de que havia tráfico de drogas naquele bar, tendo
sido realizada apreensão de drogas no local em outra data. Ainda, a prova
demonstrou que havia vários “alojamentos” no local, podendo ter existido o tráfico
de drogas sem o conhecimento de MAURÍCIO.
Quanto a ROBSON, foi preso em flagrante na posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017648-48.2010.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 10.913 5/6 EV
de 13 pedras de crack e as testemunhas de defesa disseram que ele estava
usando drogas juntamente com Ricardo Alexandre no dia dos fatos. Os policiais
também não visualizaram atos de mercancia.
Assim,
a
condenação
por
tráfico
se
baseou
unicamente na confissão extrajudicial de ROBSON, o que não pode prevalecer,
devendo ser aplicada a hipótese mais benéfica de posse de drogas para
consumo pessoal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
Para o reconhecimento do tráfico, mais do que a
simples posse da droga, exige-se que o material tenha especial destinação, não
estando reservado ao consumo pessoal, sob pena de enquadramento dos fatos
no art. 28 da Lei no 11.343/06.
Quando a imputação não rompe a esfera da
possibilidade ou probabilidade, a dúvida é o suficiente para a absolvição ou para
a desclassificação.
Confira-se:
“TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não
traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de
agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige
prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa
prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da
Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Criminal no
990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em
torno da existência de certa realidade”.
Destarte, MAURÍCIO deve ser absolvido com base no
in dubio pro reo, enquanto o réu ROBSON faz jus à condenação pelo delito do
art. 28, caput, da Lei no 11.343/06.
Como ROBSON é portador de maus antecedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017648-48.2010.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 10.913 6/6 EV
(fls. 499, 501 e 502) e reincidente (fls. 500), não se aplicam as medidas
despenalizadoras da Lei no 9.099/95.
Assim, com fulcro no art. 28, § 4o, da Lei de Drogas,
fixo a pena de ROBSON em prestação de serviços à comunidade pelo prazo
de 07 meses.
4) Fixada a nova pena, deve ser reconhecida a
prescrição retroativa da pretensão punitiva.
O prazo prescricional, neste caso, é de 02 anos,
conforme art. 30 da Lei de Drogas.
E transcorreu lapso superior ao biênio prescricional
entre o recebimento da denúncia (13/06/2011 - fls. 249/250) e a publicação da
sentença (29/03/2017 fls. 649), sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo
da prescrição.
Assim, perdeu o Estado, pelo decurso do tempo, o
direito de punir.
5) Pelo exposto, dou provimento integral ao apelo de
MAURÍCIO FERREIRA MOURA para absolvê-lo da imputação constante na
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e dou parcial provimento
ao apelo de ROBSON LEANDRO DE AQUINO para desclassificar o delito de
tráfico para o previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixando a sua pena
em 07 meses de prestação de serviços à comunidade. Em consequência, julgo
extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com
fulcro no art. 107, IV, do CP, c.c. art. 30 da Lei 11.343/06.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator